Tribunal: TJSP
Processo: 2191219-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da aposentadoria do agravado. Insurgência. Impenhorabilidade que não pode servir de escudo para o mau pagador. Possibilidade do bloqueio no percentual fixado de 30%. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.